Tribunal: TJDFT
Processo: 0708907-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0708907-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS IMPETRANTE: CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para que instrua, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, o habeas corpus com todos os documentos de comprovam suas alegações, trazendo também a cópia integral dos autos originários. Em seguida, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2024 15:22:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator